Tribunal: TJPA
Processo: 0002818-11.2000.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002818-11.2000.814.0301
1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
COMARCA DE
BELÉM
APELANTE
/APELADO:
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.
Advogado: Dr. Marcelo Araújo Santos
APELADO/APELANTE:
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
Procurador (a): Dra. Noralina Barros Pina
Procurador (a) de Justiça: Tereza Cristina de Lima
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE NULIDADE. PENALIDADE APLICADA POR AGENTES DE TRÂNSITO. LOCADORA DE AUTOMÓVEIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DOS VEÍCULOS. VALIDADE. PENALIDADE AFERIDA POR FOTOSSENSORES. CTB, ART. 280, § 2º. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 141/2002 DO CONTRAN. INFRAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1-

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu em parte a segurança, declarando nulas as multas de trânsito aplicadas por aparelhos fotossensores, no período anterior a 03/10/2002, e denegando a segurança no tocante àquelas imputadas por meio convencional;
2-

Acerca da autuação das infrações de trânsito e da responsabilidade pelos seus efeitos, O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que compete aos agentes de trânsito assim proceder; que os efeitos têm caráter patrimonial e administrativo; e que a responsabilidade pelo pagamento é do proprietário, sendo ele pessoa física ou jurídica. Inteligência dos arts. 257, §§ 1º, 3º, 8º, e 9º, arts. 258, 259, 281 e 282, §3º do CTB. Precedentes do STJ;
3-

As multas imputadas à pessoa jurídica proprietária dos respectivos veículos, por agente de trânsito, gozam de presunção de validade e, ausente a prova de vício de forma, não há se falar em nulidade, pelo que deve ser mantida a denegação da segurança;
4-

Acerca da comprovação das infrações de trânsito, o §2º do art. 280 do CTB elege a autoridade de trânsito, aparelhos eletrônicos, os audiovisuais e outros meios tecnológicos disponíveis para este fim, desde que previamente regulamentados pelo CONTRAN;
5-

A regulamentação, entretanto, só sobreveio com a edição da Resolução nº 131/2002, posteriormente revogada pela Resolução nº 141/2002 do CONTRAN. Logo, diante da eficácia limitada do comando do §2º do art. 280 do CTB, resulta que as infrações autuadas por aparelhos eletrônicos em data anterior à correspondente regulamentação carecem de eficácia, sendo nulos os seus efeitos. Portanto, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, tornando nulas as multas aplicadas neste período;
6-

Reexame e apelos conhecidos, sendo estes desprovidos. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da remessa necessária e dos apelos, aos quais negam provimento
, para confirmar a sentença que concedeu em parte a segurança à impetrante e anulou as autuações de infrações de trânsito praticadas antes da vigência da Resolução nº 141/2002 do CONTRAN. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário e recursos de apelação interpostos
por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.
(fls. 297/304) e pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
(fls. 324/331) contra sentença (fls. 292/295), proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do
mandado de segurança
, concedeu em parte a segurança, declarando nulas as multas de trânsito aplicadas por aparelhos de fotossensores, no período anterior a 03/10/2002, e denegando a segurança no tocante àquelas imputadas por meio convencional.

Em suas razões, a impetrante/apelante pretende que seja concedida a segurança também acerca das multas imputadas aos veículos de sua propriedade, autuadas pelos agentes de trânsito; defende que as infrações foram praticadas por pessoas físicas que locaram os veículos multados e que sobre elas deve recair a correspondente responsabilidade pecuniária, na forma do art. 257 do CTB, que deve prevalecer sobre a Resolução nº 15 do CONTRAN, em função da hierarquia da norma legal. Requer o conhecimento e provimento do apelo com a reforma parcial da sentença, para conceder a segurança pretendida.

O apelo da SEMOB pugna que a denegação da segurança se estenda às multas aplicadas por meio de fotossensores, porquanto impostas com base no poder de polícia administrativa, conferido pela Constituição Federal e pelo art. 8º do CTB. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões ao recurso do impetrante ausentes conforme certificado à fl. 309.

Contrarrazões ao recurso da SEMOB, às fls. 339/344, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença neste ponto.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção da sentença (fls. 350).

É o relatório.

VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, porquanto vigente ao tempo da prolação da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos apelos e passo à análise da matéria devolvida.
Mérito

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu em parte a segurança, declarando nulas as multas de trânsito aplicadas por aparelhos fotossensores,
no período anterior a 03/10/2002, e denegando a segurança no tocante àquelas imputadas por meio convencional.
Recurso da impetrante

A impetrante pugna pela nulidade de todas as multas imputadas aos veículos elencados na exordial, sendo que a sentença não invalidou aquelas lavradas pelos agentes de trânsito, porquanto presumidamente válidas.

Os documentos de fls. 229/53, acostados com a exordial, dão conta de diversas multas lavradas em face da impetrante, no ano de 1999, por violação de normas de trânsito, praticadas pelos condutores dos veículos de sua propriedade, indicados à fl. 3, sendo parte delas aferida por meio de captura de imagem, e outra, pelo meio convencional, apuradas pelos agentes de fiscalização de trânsito.

O impetrante assegura que, por ser pessoa jurídica do ramo de locação de veículos, os condutores dos automóveis em questão eram clientes locadores destes bens, e que, portanto, a eles compete a responsabilidade pelas infrações cometidas.

Acerca da autuação das infrações de trânsito e da responsabilidade pelos seus efeitos, O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que compete aos agentes de trânsito assim proceder; que os efeitos têm caráter patrimonial e administrativo; e que a responsabilidade pelo pagamento é do proprietário, sendo ele pessoa física ou jurídica. Vide:
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.
§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.
(....)
§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
(....)
§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses.
§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.
Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:
I - infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente a 180 (cento e oitenta) UFIR;
II - infração de natureza grave, punida com multa de valor correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR;
III - infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a 80 (oitenta) UFIR;
IV - infração de natureza leve, punida com multa de valor correspondente a 50 (cinquenta) UFIR.
Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I - gravíssima - sete pontos;
II - grave - cinco pontos;
III - média - quatro pontos;
IV - leve - três pontos.
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
(....)
§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

No mesmo sentido, o STJ e Tribunais:
Administrativo. Trânsito. Condutor (não proprietário) autuado em flagrante. Multa relativa ao veículo. Ausência de notificação do proprietário. CTB, arts. 257, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, 280, 281 e 286, § 2º.
¿No iter¿ processual administrativo deve a autoridade obedecer aos princípios constitucionais e às normas disciplinadoras. A Lei 9.503/1997 prevê uma primeira notificação de autuação, para apresentação de defesa (art. 280) e uma segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 281).
Em regra, o auto de infração em flagrante, devidamente assinado pelo condutor, supre a primeira notificação para fins de defesa prévia. Entretanto, nova notificação de autuação deve ser expedida, mesmo em caso de notificação «in» facie, quando a infração for relativa ao veículo e, portanto, de responsabilidade do proprietário que não estava na condução do veículo. Interpretação do CTB, art. 257, §§ 1º, 2º, 3º e 7º c/c art. 2º e 3º da Res. 149/2003 - CONTRAN.
Ilegalidade da sanção, por cerceamento de defesa, quando inobservados os prazos estabelecidos no «iter» procedimental. Esta Corte Superior há muito vem exarando o entendimento no sentido de que, tida por insubsistente a imposição da multa de trânsito, é possível a devolução da importância paga, nos termos do que prevê o CTB, art. 286, § 2º. Precedentes: EDcl no REsp 758.179/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 27/02/07, REsp 841.645/RS; Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 04/10/06 e REsp 854.213/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 09/10/06.» (STJ (2ª T.) - Rec. Esp. 985.878 - RS - Rel.: Eliana Calmon - J. em 06/05/2008 - DJ 20/05/2008).
TJMG - Trânsito. Administrativo. Multa de trânsito. Locadora de veículo. Responsabilidade do pagamento do proprietário. Informação do DETRAN do nome do motorista somente para fins de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação - CNH. CTB, art. 257, § 8º e CTB, art. 282, § 3º.
«Cabe ao proprietário, nos termos do atual Código de Trânsito, a responsabilidade pelo pagamento de multas por infrações relacionadas a veículo de sua propriedade, ainda que praticadas pelo condutor, hipótese em que o Departamento de Trânsito deve ser informado somente para fins de pontuação na carteira.» (TJMG (2ª CCív.) - Ap. Cív. 169.264 - Rel.: Pinheiro Lago - J. em 08/05/2001 - DJ 20/03/2016).
TJMG - Infração de trânsito. Administrativo. Ação declaratória de nulidade de pontuação referente à multa. Infração de responsabilidade do proprietário do veículo. CTB, art. 257, § 2º. Veículo conduzido por terceiro. Irrelevante. Recurso desprovido. Sentença mantida
«- A infração decorrente da circulação do veículo registrado que não esteja devidamente licenciado constitui infração pelo não preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, cuja responsabilidade é atribuída ao proprietário do automotor (CTB, art. 257). - Dessa forma, constitui infração intransferível, haja vista que cabe ao proprietário zelar pelo automóvel e garantir que este trafegue regularmente, atendendo às formalidades estabelecidas na legislação pertinente, sendo irrelevante se no momento da autuação o veículo era conduzido por terceiro, uma vez que não se trata de infração decorrente de atos praticados na direção do veículo.» (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.036121-1/001 - RS - Rel.: Hilda Teixeira da Costa - DJ 01/06/2012).

Assim, a responsabilidade pelo pagamento da multa trânsito, é do proprietário do veículo, e não pode se confundir com a responsabilidade administrativa, que enseja o apontamento de pontos negativos na carteira de motorista do condutor. Assim, sob a perspectiva material, as infrações em relevo coadunam-se com a legislação vigente à época.

No mandado de segurança, a prova da arbitrariedade do ato impugnado deve vir pre-constituída nos autos, sendo que, em concreto, sob o ponto de vista formal, os documentos colacionados pelo autor em nada contrariam a validade das correspondentes infrações. Demais disso, há que se considerar o atributo da presunção de validade de qualquer ato administrativo, mormente dos atos de polícia, tais quais os presentes.

O caderno processual denota, portanto, que agiu com acerto o juízo
a quo
quando conferiu validade às infrações formuladas pelos agentes de trânsito, diante do que, considerando que a impetrante não logrou desconstituir a idoneidade das multas aplicadas, não há se falar em vício, seja material ou formal, pelo que impassíveis de nulidade.
Portanto, deve ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.
Recurso da impetrada

A impetrada busca a reforma da sentença no sentido de validar as multas por infrações de trânsito, oriundas de infrações apuradas por meio de capturas de imagens por aparelhos fotossensores, impostas à impetrante, com nulidade declarada na sentença.

Acerca da comprovação das infrações de trânsito, o §2º do art. 280 do CTB elege a autoridade de trânsito, aparelhos eletrônicos, os audiovisuais e outros meios tecnológicos disponíveis para este fim, desde que previamente regulamentados pelo CONTRAN. São os termos:
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
(....)
§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

A regulamentação, entretanto, só sobreveio com a edição da Resolução nº 131/2002, posteriormente revogada pela Resolução nº 141/2002 do CONTRAN. Logo, diante da eficácia limitada do comando do §2º do art. 280 do CTB, resulta que as infrações autuadas por aparelhos eletrônicos em data anterior à correspondente regulamentação carecem de eficácia, sendo nulos os seus efeitos.

Neste sentido, o STJ:
ADMINISTRATIVO - MULTA DE TRÂNSITO - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE.
1. O Código de Trânsito, ao autorizar a utilização de aparelho eletrônico ou equipamento áudio-visual na aferição de infração de trânsito, subordinou a aplicação à existência de regulamentação pelo CONTRAN (art. 280, § 2º).
2. Na data em que foi cometida a infração, estando revogada a Resolução 131/2002, pela Deliberação 34, de 10/05/2002, inexistia a exigida regulamentação, só vigente pela Resolução 141, de 16 de outubro de 2002.
3. Inaplicabilidade do disposto no art. 280 do Código de Trânsito por falta de regulamentação.
4. Recurso especial improvido. (Recurso Especial nº 716.728 - RS. 2005/0002062, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 05/05/2005, publicado em 06/06//2005).

As multas em questão se originam de infrações cometidas no ano de 1999. Anteriores à regulamentação do CONTRAN, motivo pelo qual se ressentem de eficácia. Portanto, guarda pertinência a sentença que concedeu a segurança e declarou a nulidade destes atos, porquanto inquinados de vício de eficácia normativa. Deve ser, portanto, negado provimento ao apelo e confirmada a sentença.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e dos apelos, aos quais nego provimento
, para confirmar a sentença que concedeu em parte a segurança à impetrante e anulou as autuações de infrações de trânsito praticadas antes da vigência da Resolução nº 141/2002 do CONTRAN. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V